Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-20.2013.8.11.0039
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OLIVEIRA ROSA & SOUZA LTDA

Número do Protocolo: 58680/2017
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - SALDO REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73." (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OLIVEIRA ROSA & SOUZA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única de São José Dos Quatro Marcos/MT, M.M. Juiz Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 2181-20.2013.811.0039 (cód. 54422) movida por OLIVEIRA ROSA & SOUZA LTDA, que julgou procedente os embargos à execução proposta, para declarar pagos os valores executados e em consequência julgou extinta a execução fiscal em apenso (cód. 289), com fulcro nos artigos 794, I e 795 ambos do CPC/73.
Como causa de pedir, sustenta, em síntese, que não houve quitação integral do débito fiscal, posto que o pagamento efetivado é Cz$ 1.352.696,56 sendo que o valor total da execução era Cz$ 1.843.286,21.
Assevera que há saldo remanescente a ser pagar, e que a extinção da execução fiscal é indevida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reforma a sentença recorrida – fls. 37/38 -.
Contrarrazões apresentada em fls. 41/42.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos -fls. 64/66-.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do embargos à execução fiscal, que julgou procedente os embargos à execução proposta, para declarar pagos os valores executados e em consequência julgou extinta a execução fiscal em apenso (cód. 289), com fulcro nos artigos 794, I e 795 ambos do CPC/73.
De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
Ressai dos autos que o Apelado OLIVEIRA ROSA & SOUZA Ltda ajuizou Ação de Embargos à Execução Fiscal em desfavor da parte apelada ESTADO DE MATO GROSSO, visando a extinção da execução fiscal em apenso, sobre a justificativa de já ter realizado o pagamento do crédito tributário.
O juízo a quo julgou procedente os embargos à execução fiscal, sobre o seguinte fundamento:
“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos à execução proposta, para declarar pagos os valores executados e em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em apenso (289), com fulcro nos artigos 794, I e 795, ambos do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignada, a parte embargada interpôs o presente recurso de apelação.
Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em relação ao pagamento da execução, sustentando que o pagamento efetuado pelo executado/embargante não corresponde à totalidade do crédito executado.
Observa-se que o mandado de citação da execução fiscal – fls. 07/08 - tem discriminado dois valores sendo eles Cz$ 1.487.966,21 e Cz$ 355.320,00, correspondente aos valores total da dívida cobrada e das custas judicias respectivamente.
Em que pese a certidão do Termo de Depósito do dia 01/06/1993 informar o deposito de Cz$ 1.843.286,21 proveniente ao pagamento das custas e do crédito tributário executado – fl. 09.
Verifica-se que na fl. 10 dos autos da execução fiscal em apenso, consta o comprovante de recolhimento do “FUNAJURIS” referente ao pagamento das custas judicias no total de Cz$ 355.320,00.
No mesmo autos, em fl. 12/v consta o comprovante de depósito judicial no valor de Cz$ 1.353.000,00 correspondente a dívida executada.
A soma dos respectivos deposito judicias comprovados nos autos totaliza Cz$ 1.708.320,00. Portanto, pode-se observar a existência de saldo remanescente, o que impossibilita a extinção da execução pela satisfação da obrigação, razão pela qual a sentença deve ser cassada.
Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/73 – SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2.Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73." (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - SALDO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade.
Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no artigo 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento.
(N.U 0000117-64.1997.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, INC. II, DO CPC – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO NÃO ENCERRADO - EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, iI, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2. Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no art. 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento. 3. Recurso Provido. (N.U 0003272-32.2008.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) (destaquei)

Logo, não ocorrendo o pagamento integral do débito, não é possível a extinção da execução, na forma do artigo 794, I, do CPC/73.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do executivo fiscal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR